Tribunal: TJPA
Processo: 0000146-08.2010.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000146-08.2010.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: VALTO CHIOK OLIVEIRA ALENCAR

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CIÊNCIA DA CITAÇÃO FRUSTRADA. INÉRCIA DA EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada com base na Certidão de Dívida Ativa nº 3/2009, oriunda de multa ambiental aplicada em razão do Auto de Infração nº 76/2008, reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, com fundamento no art. 156, V, do CTN e na tese firmada no Tema 566 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da ciência da Fazenda Pública sobre a citação frustrada do executado, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, seguido do prazo quinquenal de prescrição intercorrente, ainda que ausente despacho judicial formalizando a suspensão, bem como se há causa interruptiva capaz de obstar o reconhecimento da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40, §1º, da Lei de Execução Fiscal inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor, independentemente de despacho judicial.
4. Após o término do período de suspensão, inicia-se, igualmente de forma automática, o prazo de prescrição quinquenal.
5. A consumação da prescrição ocorre quando, após o transcurso desse prazo, não houver a prática de atos efetivos de constrição ou citação válida, sendo inócuas petições que apenas renovem a CDA ou reiterem tentativas frustradas de citação.

6. A alegada ausência de despacho formal ou suposta morosidade do Judiciário não impede a fluência dos prazos legais, sendo atribuída à exequente a responsabilidade por impulsionar o feito de maneira eficaz.
7. Configurada a inércia por período superior a seis anos após a ciência da citação frustrada, impõe-se a extinção do feito com base na prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 tem início automático com a ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor, prescindindo de despacho judicial. 2. Findo esse prazo, inicia-se automaticamente o prazo de prescrição intercorrente de cinco anos, sendo inócua qualquer petição posterior que não implique citação válida ou constrição patrimonial efetiva.
3. A alegação de diligência sem efetividade não obsta o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 156, V; Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 40, §§1º e 4º; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 10/03/2016; STJ, Súmula 314.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER A APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém-PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Município de Parauapebas
contra sentença que, de ofício, reconheceu a ocorrência da
prescrição intercorrente
na Ação de Execução Fiscal movida em face de
Valto Chiok Oliveira Alencar
, com fundamento no art. 156, inciso V, do Código Tributário Nacional e art. 487, II, do Código de Processo Civil.

A execução fiscal foi ajuizada com base na Certidão de Dívida Ativa nº 3/2009, originada de multa administrativa ambiental aplicada em decorrência do Auto de Infração nº 76/2008, lavrado pela SEMMA, por supressão irregular de morro sem autorização do órgão ambiental competente.

O juízo de origem, ao aplicar a tese firmada no julgamento do
Tema 566 do STJ (REsp 1.340.553/RS)
, entendeu que o prazo prescricional intercorrente teve início automaticamente após o transcurso de 1 (um) ano da ciência, pela Fazenda Pública, da citação frustrada do devedor, ocorrida em 10 de outubro de 2012 (Id 12547962), extinguindo o feito com resolução de mérito.

Irresignado, o Município sustenta, em síntese: (i) a inexistência de despacho judicial formal suspendendo o feito com fundamento no art. 40 da LEF; (ii) a atuação diligente da exequente, sem qualquer desídia; e (iii) que os atos processuais realizados em 2022, notadamente a substituição da CDA e nova tentativa de citação, teriam o condão de renovar o prazo prescricional. Postula, ao final, a anulação da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público de Segundo Grau, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, reputando acertada a sentença proferida, em consonância com a orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência da prescrição intercorrente no âmbito da presente execução fiscal, à luz da tese firmada no Tema 566 do STJ, que estabeleceu parâmetros objetivos para sua incidência.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 566, fixou entendimento de que o prazo de um ano de suspensão tem início automático com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, dispensando despacho judicial ou requerimento de arquivamento. Findo o referido prazo, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de cinco anos, sendo necessário, portanto, o transcurso de seis anos (um de suspensão somado a cinco de
prescrição
) para a configuração da
prescrição

intercorrente
:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
(
PRESCRIÇÃO
APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE
EXECUÇÃO

FISCAL
(LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma
execução

fiscal
já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da
execução
das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito
fiscal
. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente
".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no
caput
, do art. 40, da LEF,

somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...]
o juiz suspenderá
[...]"). Não cabe ao Juiz

ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro

momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de

bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40,
caput
, da LEF.

Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da
execução
;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de
execução

fiscal
para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a
execução
.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de
execução

fiscal
para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a
execução
.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a
prescrição

intercorrente
e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da
prescrição

intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo,
v.g.
, a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de
prescrição
aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a
prescrição

intercorrente
, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da
prescrição
.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a
prescrição

intercorrente
, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a
execução
ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)."

Conforme o entendimento acima, não há necessidade de despacho judicial para início da suspensão e, posteriormente, do prazo prescricional. A lei prevê o início automático, a partir do momento em que a Fazenda Pública toma ciência da impossibilidade de prosseguimento da
execução
por ausência de bens ou do próprio devedor.

Destaca-se que, durante a suspensão, persiste o dever da Fazenda Pública em diligenciar na busca de bens ou do devedor, sendo causas interruptivas da
prescrição
apenas a efetiva constrição patrimonial ou a citação, ainda que por edital, conforme art. 40, § 3º, da Lei de
Execução

Fiscal
.

Sobre o tema, importa mencionar que de acordo com o Colendo Superior Tribunal de Justiça, de acordo com o princípio da eficiência, o devedor ou os bens devem ser efetivamente encontrados, de modo que a mera petição da Fazenda requerendo a localização não é capaz de interromper a
prescrição
.

Ultrapassado o prazo legal, caso não haja fato novo apto a interromper ou suspender a
prescrição
, deve ser oportunizada manifestação à Fazenda Pública, conforme o art. 40, § 4º, da referida lei, antes do reconhecimento e decretação a
prescrição

intercorrente
.

No caso sub judice, restou comprovado que a tentativa de citação do executado foi frustrada em 10/10/2012, conforme certidão de oficial de justiça (Id 12547962), sendo inequívoca a ciência da Fazenda sobre a ineficácia do ato citatório.

Dessa forma, iniciou-se, automaticamente, em 10/10/2012, o prazo de suspensão de um ano, que se encerrou em 10/10/2013. A partir de então, passou a fluir o prazo de
prescrição quinquenal
, que se consumou em
10/10/2018
, sem que tenha havido qualquer ato eficaz a interrompê-lo.

As petições apresentadas em 2022, que pleitearam a substituição da CDA (Id 18489728) e uma nova diligência de citação (Id 72355680), ocorreram após o exaurimento do prazo prescricional e, portanto, são incapazes de retroagir para interromper a prescrição já consumada, conforme também assenta o item 2 da tese firmada no Tema 566: apenas a efetiva citação válida ou constrição patrimonial são aptas a interromper a prescrição, retroativamente, à data do protocolo do requerimento.

A alegação de que teria havido morosidade judicial, por si só, não elide a fluência do prazo prescricional. O entendimento pacificado no STJ é no sentido de que, uma vez frustrada a citação e cientificada a Fazenda, incumbe a esta promover atos eficazes e úteis ao processo, sendo-lhe imputável a inércia processual.

Assim, ausentes causas suspensivas ou interruptivas válidas dentro do interregno prescricional, impõe-se reconhecer a extinção da execução fiscal pela ocorrência da prescrição intercorrente, tal como decidido pelo juízo de origem, com apoio na jurisprudência consolidada.

Ressalte-se, ainda, que, antes da decretação da
prescrição

intercorrente
, foi oportunizada à Fazenda Pública manifestação sobre eventual existência de causas suspensivas ou interruptivas, não tendo sido apresentado fato novo apto a afastar o reconhecimento da
prescrição
, em conformidade com o disposto no art. 40, § 4º, da Lei de
Execução

Fiscal
.

Diante desse panorama, não subsistem razões para reforma da sentença.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA.

PROCESSO SUSPENSO POR UM ANO. APÓS O PERÍODO DE SUSPENSÃO TRANSCORRIDOS MAIS DE CINCO ANOS. OBSERVADO O ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública e Execuções Fiscais da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação de Execução Fiscal movida em desfavor de M E CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA., que extinguiu o processo com resolução do mérito em face da ocorrência da prescrição intercorrente.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em saber se, reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente, causa extintiva de crédito tributário (artigo 156, inciso V, do CTN), deve ser extinta a execução fiscal ajuizada.

RAZÕES DE DECIDIR

1.

A Lei de Execuções Fiscais prevê o intervalo de um ano, referente ao arquivamento, somado a cinco anos que começam a ser contados a partir do término do período anterior, sendo necessário que se passem 06 (seis) anos para que se verifique a ocorrência da prescrição intercorrente.

2.

Da mesma forma dispõe a Súmula 314 do STJ: “
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.”
Resta claro, então o termo inicial para a contagem do prazo de ocorrência da prescrição intercorrente.

3.

Assim, a partir do momento em que se comprova a não localização do próprio devedor, bem como a ausência de bem a serem penhorados, inicia-se de forma automática, o prazo de um ano de suspensão da ação executiva, o qual, após escoado, inaugura o prazo prescricional quinquenal.

DISPOSITIVO

1.

Recurso conhecido e não provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003440-73.2007.8.14.0040 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/10/2024)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000153-97.2010.8.14.0040

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: W A PEREIRA COMERCIO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONTAGEM AUTOMÁTICA DOS PRAZOS LEGAIS. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE CAUSAS INTERRUPTIVAS OU SUSPENSIVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença proferida em ação de execução fiscal ajuizada em desfavor de W A Pereira Comércio, na qual foi reconhecida, com fundamento no artigo 156, inciso V, do CTN e no Tema 566 do STJ, a prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgada extinta a execução fiscal. O Município recorre, alegando ausência de inércia do exequente, irregularidade na contagem do prazo prescricional e descumprimento dos requisitos previstos no art. 40 da Lei de Execução Fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e da inexistência de bens penhoráveis, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão e, posteriormente, de prescrição intercorrente, independentemente de despacho judicial ou arquivamento formal, bem como se o reconhecimento da prescrição intercorrente se impõe na ausência de causas interruptivas ou suspensivas, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo de um ano de suspensão da execução fiscal previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 tem início automático a partir da ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ou de bens penhoráveis, dispensando despacho judicial ou requerimento de arquivamento.

4. Findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de cinco anos, de modo objetivo e independente de formalização de arquivamento nos autos, conforme orientação do STJ (Tema 566).

5. A efetiva constrição patrimonial ou citação válida (ainda que por edital) é a única causa hábil a interromper a prescrição intercorrente, não sendo suficiente a mera apresentação de petições ou diligências inócuas pelo exequente.

6. No caso concreto, houve intimação da exequente sobre a não localização do devedor em 19/08/2011 e citação por edital em 24/09/2012, sendo que, desde então, transcorreram mais de onze anos sem nova causa interruptiva ou suspensiva.

7. O reconhecimento da prescrição intercorrente é medida que se impõe diante do decurso do prazo legal sem localização do devedor ou constrição de bens, não sendo suficiente a alegação de diligência processual sem efetividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis, dispensando formalização judicial.

2. Findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de cinco anos, cabendo a extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente na ausência de causa interruptiva ou suspensiva.

3. A mera apresentação de petições ou alegação de diligências não é suficiente para interromper ou suspender o curso do prazo prescricional intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 156, V; Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 40, §§ 1º a 5º; CPC/2015, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 10/03/2016; STJ, REsp 1104900/ES, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, DJe 01/04/2009; STJ, Súmula 314.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0000153-97.2010.8.14.0040 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/06/2025)

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença prolatada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Após o trânsito em julgado, proceda-se a baixa no sistema e arquive-se.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 09/09/2025